Tribunal: STJ
Processo: 0294672-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024956 - GO(2025/0294672-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DIAS CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
HABEAS CORPUS.
CONFIGURADA.
NERVOSISMO.
TENTATIVA
DE
FUGA.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
POLICIAL.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
mantendo a condenação do agravante por receptação de
habeas corpus,
motocicleta furtada, tipificado no
do Código Penal.
art. 180, caput,
2. Fato relevante. O agravante foi abordado por policiais militares durante
patrulhamento, apresentando nervosismo e tentando evadir-se. A busca veicular
revelou que a motocicleta em sua posse era produto de furto, sendo que o agravante
não apresentou justificativa plausível para a origem do veículo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal
considerou fundamentada a
a quo
busca pessoal e veicular, em conformidade com os arts. 240 e 244 do Código de
Processo Penal, diante das circunstâncias verificadas pelos agentes da lei.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada
pelos agentes da lei, com base em fundadas razões, foi legítima e se as provas
obtidas na abordagem policial podem ser consideradas lícitas.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo, tentativa de fuga e conhecimento
prévio dos policiais sobre a prática delitiva por parte do abordado, configuram
elementos concretos suficientes para justificar a abordagem policial.
7. A inversão do ônus da prova é aplicável quando o acusado é encontrado
na posse de objeto de crime, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da
origem ilícita do bem.
8. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
presença de justa causa para a medida invasiva demandaria ampla dilação
probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de
fuga, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 3. A
Documento eletrônico VDA55946866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc81ac3f-1a04-4b7b-9c5f-03148bdb19d2

inversão do ônus da prova é aplicável quando o acusado é encontrado na posse de
objeto de crime, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do
bem. 4. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
presença de justa causa para a medida invasiva demandaria ampla dilação
probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc81ac3f-1a04-4b7b-9c5f-03148bdb19d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024956 - GO(2025/0294672-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DIAS CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
HABEAS CORPUS.
CONFIGURADA.
NERVOSISMO.
TENTATIVA
DE
FUGA.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
POLICIAL.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
mantendo a condenação do agravante por receptação de
habeas corpus,
motocicleta furtada, tipificado no
do Código Penal.
art. 180, caput,
2. Fato relevante. O agravante foi abordado por policiais militares durante
patrulhamento, apresentando nervosismo e tentando evadir-se. A busca veicular
revelou que a motocicleta em sua posse era produto de furto, sendo que o agravante
não apresentou justificativa plausível para a origem do veículo.
3. As decisões anteriores. O Tribunal
considerou fundamentada a
a quo
busca pessoal e veicular, em conformidade com os arts. 240 e 244 do Código de
Processo Penal, diante das circunstâncias verificadas pelos agentes da lei.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada
pelos agentes da lei, com base em fundadas razões, foi legítima e se as provas
obtidas na abordagem policial podem ser consideradas lícitas.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo, tentativa de fuga e conhecimento
prévio dos policiais sobre a prática delitiva por parte do abordado, configuram
elementos concretos suficientes para justificar a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

7. A inversão do ônus da prova é aplicável quando o acusado é encontrado
na posse de objeto de crime, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da
origem ilícita do bem.
8. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
presença de justa causa para a medida invasiva demandaria ampla dilação
probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legítima quando
realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de
fuga, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 3. A
inversão do ônus da prova é aplicável quando o acusado é encontrado na posse de
objeto de crime, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do
bem. 4. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
presença de justa causa para a medida invasiva demandaria ampla dilação
probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO DIAS
CARVALHO, contra decisão monocrática de fls. 732-736 que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa,
sendo a pena privativa substituída por restritiva de direitos, como incurso no
, do
art. 180, caput
Código Penal, em razão da posse de motocicleta produto de furto.
Sustenta a parte agravante que eventual inadequação do
não pode
habeas corpus
esvaziar a garantia constitucional, e que, diante de flagrante ilegalidade, é possível a concessão
de ofício.
Aduz que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, pois a
controvérsia limita-se à ilicitude das provas, decorrente de busca veicular, sem justa causa, em
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 244
Defende que elementos subjetivos como nervosismo e ser conhecido na região pela
prática de ilícitos não caracterizam fundada suspeita.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, a fim de que seja reconhecido a nulidade da abordagem, declarando a ilicitude das
provas obtidas e derivadas e, por conseguinte, absolver o agravante. Em caso de não retratação,
pugna para que o feito seja submetido ao colegiado da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 733-736):
No presente feito, observa-se que a busca veicular e pessoal não se realizou sem
fundadas suspeitas, tendo em vista que o paciente já era conhecido dos meios
policiais, apresentou nervosismo no momento da abordagem e tentou evadir-se,
elementos que representam a fundada suspeita necessária à diligência impugnada.
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

Senão, veja-se o que restou consignado pela Corte de origem (fls. 10-12):

Em relação à tese de absolvição em razão da nulidade das provas
decorrente da busca veicular ilícita, adianto que merece respaldo.
Sobre a busca pessoal, o artigo 240, § 2o, do CPP assim dispõe: “Proceder-
se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior.”
Por sua vez, o artigo 244 do Código de Processo Penal assim preceitua:
“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
Observa-se que a busca pessoal ou a equiparada busca veicular, sem
mandado judicial, requer motivação idônea, calcada em circunstâncias
concretas que configurem fundadas suspeitas indicativas da prática delitiva,
não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes
policiais.
[...]
Com base nessas premissas, para análise da questão colaciono os
depoimentos dos policiais militares na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
[...]
A testemunha Fábio Pacheco Ramos de Queiroz, policial militar, afirmou
que estavam em patrulhamento quando avistaram duas pessoas em uma moto
estacionada. Fizeram a abordagem deles e perceberam que estavam nervosos.
Após a checagem de antecedentes e do veículo, constataram que o veículo era
produto de furto. Afirmou que eles não falaram sobre a origem da moto,
assim foram encaminhamos para a Central de Flagrantes.
A testemunha Lucas Samuel Alves da Silva, policial militar, relatou que
viram os dois indivíduos e ressaltou que são bastante conhecidos na região do
13o Batalhão. Esclareceu que, ao avistarem a viatura começaram querer
correr. Após a abordagem, foi constatado que a moto era caráter geral, ou
seja, produto de furto. Narrou que os suspeitos não informaram a origem da
moto e ficaram jogando a responsabilidade um para o outro. Afirmou que não
observou se a placa do veículo estava adulterada, mas que os indivíduos
demonstraram nervosismo e intenção de correr.
Diante desse contexto fático, não há que se falar em ilegalidade da
busca veicular, uma vez que foi apoiada no nervosismo do suspeito, na
tentativa de fuga e no conhecimento prévio dos policiais sobre a prática
delitiva por parte dele, o que evidencia a justa causa necessária para a
abordagem policial.
Ademais, pela simples verificação da placa da motocicleta constatou-se
que o suspeito se encontrava na posse de objeto de furto.
[...]

A propósito, confira-se o seguinte precedente a respeito da tentativa de fuga da
abordagem policial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM
POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA
LEI. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da legalidade da busca
pessoal realizada por policiais militares.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local conhecido pela
venda de entorpecentes, após os recorrentes e seus comparsas tentarem se
esquivar da guarnição policial, sendo apreendidas porções de maconha e
cocaína.
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou fundamentada a
busca pessoal, em conformidade com o
do Código de Processo Penal,
art. 240
diante das circunstâncias verificadas pelos agentes da lei.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
pelos agentes da lei, com base em fundadas razões e em conformidade com o
do Código de Processo Penal, foi legítima.
art. 240
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas
razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime,
conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé
pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação
injustificada por motivos pessoais.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ, que
dispensa a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes
para afastar entendimento consolidado.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas
razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime,
conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé
pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação
injustificada por motivos pessoais.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.546.677/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
16/9/2025.

No que tange à autoria, consta do acórdão impugnado (fl. 13):

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do Auto de Prisão
em Flagrante Delito, do Auto de Exibição e Apreensão da motocicleta
furtada, bem como de outros elementos colhidos no inquérito policial (mov.
3).
A autoria também ficou demonstrada mediante as provas testemunhais na
fase judicial, que foram uníssonas em afirmar que flagraram o apelante na
posse de veículo com registro de furto.
[...]
Ademais, na ocasião da abordagem policial, o acusado sequer soube
informar a origem da moto, ou apresentou um álibi consistente de que
eventualmente adquiriu o bem de boa-fé.
Por sua vez, na oportunidade de sua autodefesa na fase inquisitorial, o
apelante também não apresentou justificativa sobre o motivo pelo qual
estaria na posse de um bem furtado. Do mesmo modo, na fase judicial,
não aproveitou para esclarecer os fatos, pois não compareceu em juízo,
inclusive, tendo sido decretada sua revelia.
Diante desse contexto, deve-se considerar que o apelante, na melhor das
hipóteses, agiu com dolo eventual, pois assumiu o risco de adquirir
mercadoria de origem ilícita.
Ressalte-se que a apreensão do bem, objeto de crime, na posse do acusado,
como no presente caso, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

demonstrar o desconhecimento da conduta delituosa antecedente, o que não
ocorreu. Logo, não há razão para o acolhimento da tese de ausência de dolo.

Como visto, em nenhum momento o acusado indicou justificativa plausível sobre
o motivo pelo qual estaria na posse de um bem furtado. Desse modo, quanto ao
pleito subsidiário de desclassificação da conduta para recepção culposa, é cediço
que o
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou
habeas corpus
de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e
das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
habeas corpus
Nesse sentido o AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
782.347/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
28/11/2022.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Conforme o
§§ 1o e 2o, do CPP, a busca
exige a presença
art. 240,
pessoal/veicular
de justa causa, ou seja, elementos de ordem objetiva que indiquem que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, sob pena de ilegalidade
por ilicitude da prova.
No caso, dessume-se do acórdão que o nervosismo dos ocupantes da motocicleta, a
tentativa de fuga e o fato de serem conhecidos dos policiais por prática delitiva constituem
elementos concretos suficientes para caracterizar a fundada suspeita necessária à abordagem.
Outrossim, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
acerca da presença de justa causa para a medida invasiva demandaria ampla dilação
probatória, providência que, conforme cediço, mostra-se incabível na via estreita do
. Veja-se:
habeas corpus

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante
por tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi abordado por policiais durante bloqueio de rotina,
demonstrando nervosismo, o que motivou a busca pessoal, resultando na apreensão
de porções de haxixe. A busca veicular subsequente revelou mais entorpecentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atípica e o nervosismo
do agravante durante abordagem policial configura fundada suspeita que legitima a
busca pessoal e veicular, conforme
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
4. A defesa alega que a confissão extrajudicial foi prestada após busca ilícita,
invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática fundamentou a impossibilidade de reexame fático-
probatório, afastando a alegação de ilegalidade da busca pessoal, com base em
precedentes que autorizam a busca em casos de fundada suspeita.
6. A Corte de origem justificou a abordagem policial pela conduta atípica e
nervosismo do agravante, corroborada pela apreensão de drogas, configurando
fundada suspeita.
7. A alegação de confissão extrajudicial após busca não foi apreciada pelo
Tribunal local, impedindo o conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O nervosismo atípico do acusado durante abordagem
policial configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

2. A inobservância de apreciação de matéria pelo Tribunal local impede o
conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.Jurisprudência relevante
art. 240,
citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.009.272/SP,
Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
975.151/TO,
Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.758.344/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
26/8/2025.

Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:48
Código de Controle do Documento: f8aeb866-ca94-47b0-a150-3f766cf850d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.956 / GO
Número Registro: 2025/0294672-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
58153459720238090051 59843420920248090051
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS PAULO DIAS CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS PAULO DIAS CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55914943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: dec05285-bfd1-471c-adb7-76685e39f687

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: dec05285-bfd1-471c-adb7-76685e39f687